Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0708662-39.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: GILMAR ANDRÉ DE LIMA AGRAVADO: TARCÍSO IRDES DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (id. 48852685) interposto por GILMAR ANDRÉ DE LIMA, contra decisão desta Presidência que, em cumprimento à determinação do STF, negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. Alega que a decisão recorrida não enfrentou a questão da repercussão geral, aduzindo negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que o Tema 660 do STF é inaplicável ao caso em comento. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. À luz do disposto no art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não se tratando, portanto, do recurso adequado para impugnar decisão de Presidente do Tribunal, como na hipótese dos autos. Contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o agravo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal e por não estar inserido nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 48852685. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026